Tribunal: STJ
Processo: 5005207-20.2020.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712247 - SC (2024/0292674-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: D C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: B C DE F
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
Documento eletrônico VDA50196922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ef2b856-a7b2-431d-b586-3be1133b2ae4

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
;
25/8/2015 STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Min. Rel.
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
08/06/2016
15/06/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ef2b856-a7b2-431d-b586-3be1133b2ae4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712247 - SC (2024/0292674-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: D C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: B C DE F
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50161402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:29
Código de Controle do Documento: d5ae0ad9-1085-4fb3-8677-442321457540

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
;
25/8/2015 STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Min. Rel.
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
08/06/2016
15/06/2016
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra acórdão da Quinta
D. C.
Turma que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182 do STJ.
Nos embargos cita que "trata-se de processo penal instaurado em desfavor de B. C.
de F. pela suposta prática das condutas previstas nos art. 33, da Lei n. 11.343/06. Em decisão, o
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tubarão (SC) Julgou procedente a denúncia para
condenar B. C. DE F. à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 532 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos" (e-STJ, fl. 2287)
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão embargada é omissa, contraditória e
obscura, alegando que não houve fundamentação idônea para afastar ou rejeitar os argumentos
apresentados, e que a decisão não resolve com clareza e completude todas as questões
suscitadas, conforme exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição da República (e-STJ, fls. 2290-
2294).
Requer assim acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e
omissões apontadas, e que o recurso interposto seja submetido a julgamento/análise por esta
respeitável Colenda Corte de Justiça (e-STJ, fls. 2295).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA50161402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:29
Código de Controle do Documento: d5ae0ad9-1085-4fb3-8677-442321457540

Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
Percebe-se que a referência de fl. 2287 (e-STJ) a corré B. C. de F. restou
equivocadamente apontada pela defesa, ademais, à toda evidência, não se vislumbra omissão,
conforme apontado pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls . 2262-2264):

"[...]
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido
pelos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ em mais de um ponto e 284 do STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente os referidos
fundamentos.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente os referidos
fundamentos.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
(AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
combatida"
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-
18/10/2016
28/10/2016
se), o que não ocorreu no caso destes autos.
Documento eletrônico VDA50161402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:29
Código de Controle do Documento: d5ae0ad9-1085-4fb3-8677-442321457540

Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:
[...]
Por fim, dispõe o art 580 do Código de Processo Penal que, "no caso de
concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
No caso, houve apenas a confissão informal de F. C. no momento da prisão, o
que configurou circunstância de caráter pessoal. Assim, não verifico a mesma
situação fático- jurídica, nem as mesmas condições pessoais dos corréus, a
justificar a extensão dos efeitos da ordem concedida.
A propósito:
[...]."
Considerando que o acórdão embagado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Por fim, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50161402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:29
Código de Controle do Documento: d5ae0ad9-1085-4fb3-8677-442321457540

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0292674-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.712.247 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50052072020208240075
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B C DE F
AGRAVANTE
: F C
AGRAVANTE
: D C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: F C
INTERES.
: B C DE F
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455510;<05221818@
2024/0292674-8 - AREsp 2712247 Petição : 2025/0073542-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:08:48
Código de Controle do Documento: 6398B642-12E4-41E4-A817-9558593049A9